Tribunal: TJMT
Processo: 1016750-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1016750-61.2017.8.11.0041
RECORRENTE FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 26756498), com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 19781976):
“ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E A LESÃO CONSTATADA POR PERÍCIA MÉDICA – INVIABILIDADE DE NOVO EXAME – DESNECESSIDADE DE ESPECIALISTA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia. Não ocorre cerceamento de defesa e nem há necessidade de outro exame por perito especialista quando aquele realizado em juízo aponta divergência entre as informações constantes nos autos. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 1016750-61.2017.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 20779464 foram rejeitados conforme ementa de ID 22877969.
Alega violação aos artigos 1o, 7o, 8o, 11, 464, 465, 469 e 473 do Código de Processo Civil; e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo que não houve nomeação nem inquirição de perito especialista na área, tampouco oportunidade processual para suscitar impedimento ou suspeição, e que o laudo pericial não foi apresentado nos termos legais.
Recurso tempestivo (ID 26792991).
A parte Recorrente é beneficiária de justiça gratuita, conforme ID 26985483.
Sem contrarrazões conforme ID 31874457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo aos artigos 1o, 7o, 8o, 11, 464, 465, 469 e 473 do CPC, a parte Recorrente defende que não houve nomeação nem inquirição de perito especialista na área, tampouco oportunidade processual para suscitar impedimento ou suspeição, e que o laudo pericial não foi apresentado nos termos legais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
"O apelante alega houve cerceamento de defesa pois a perícia foi efetuada somente para a finalidade de eventual acordo, o que a apelada não ofereceu, e por isso pleiteou expressamente que o laudo não fosse juntado à lide.
Todavia, consta nos autos que em 23/11/2017 ele se submeteu a avaliação médica para fins de conciliação, a qual foi tida por prejudicada em razão do “desacordo entre informação prestada pelo periciado e documentação médica” (id. 13563530).
O próprio autor concordou com a produção da prova pericial, como confirma a assinatura contida na avaliação.
E é evidente que quando esta é feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é promovida por médicos devidamente capacitados, não havendo justificativa para a não juntada do laudo e muito menos para sua desconsideração.” (ID 19890468 - p.4)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO. DPVAT. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. PRECEDENTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 211/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS.
1. [...] 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficiente para a formação de seu convencimento.
[...] 5. A reforma do aresto, quanto à denunciação da lide, demanda inegável necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria probatória, providências inviáveis de serem adotadas em sede de recurso especial, ante o óbice dos Enunciados n.o 5 e 7/STJ. [...] 7. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1711799/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 10/12/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Efeito Suspensivo.
Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos simultâneos: se da imediata produção de efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, com a negativa de seguimento ao Recurso Especial, o pleito encontra-se prejudicado.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX